Tribunal: TJSP
Processo: 2046303-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Inconformismo da executada. Não acolhimento.
2. Oposição de embargos de declaração fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Inexistência da contradição apontada. Fundamentação impertinente. Intuito meramente protelatório do recurso. Multa bem aplicada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Inconformismo da executada. Não acolhimento.
2. Oposição de embargos de declaração fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Inexistência da contradição apontada. Fundamentação impertinente. Intuito meramente protelatório do recurso. Multa bem aplicada. Precedentes. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046303-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes CVL SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LIMEIRA
LTDA.
e
RIO
VERDE
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., são agravados JENIFER CAROLINE
NATAL e ANTONIO TRINDADE NATAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046303-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2046303-43.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Agravantes: CVL Spe Empreendimentos Imobiliários Limeira Ltda. e outro
Agravadas: Jenifer Caroline Natal e outro
Voto n. 47.177
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1. Decisão que rejeitou os embargos de declaração e aplicou a
multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Inconformismo da executada.
Não acolhimento.
2. Oposição de embargos de declaração fora das hipóteses do art.
1.022
do
CPC.
Inexistência
da
contradição
apontada.
Fundamentação impertinente. Intuito meramente protelatório do
recurso. Multa bem aplicada. Precedentes. Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 277, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Salvatto Whitaker que, em cumprimento de sentença, rejeitou os
embargos de declaração opostos contra a decisão de fls. 255/256, com
condenação da parte embargante ao pagamento em favor da embargada de
2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Requerem as agravantes, consoante as razões de fls. 01/11, o
afastamento da multa imposta, com reconhecimento da contradição entre as
decisões proferidas na origem.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito suspensivo
(fls. 285). Contraminuta às fls. 288/291.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046303-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. O recurso não comporta provimento.
A r. decisão recorrida, ao julgar os embargos de declaração
opostos pela parte, dispôs que: “1- Fls. 224/30: A tese da parte embargante é
manifestamente protelatória. E ela abusa do direito de recorrer. Não houve a
contradição alegada. Em momento algum do processo o juízo indeferiu a
penhora sobre o imóvel de matrícula 120.211 de Piracicaba. A decisão de fls.
161 confirma a penhora e acrescenta que as partes deveriam resolver em via
própria o impedimento da averbação. Em seguida, a penhora somente foi
levantada porque houve desistência do credor (vide fls. 187). A leitura do
recurso atual mostra que a embargante usou fundamento inexistente porque,
em verdade, não concordou com a decisão proferida, a qual é clara e
suficientemente motivada. A parte deverá manifestar todo o seu
inconformismo em via própria, e não usar de expediente protelatório, a
merecer a aplicação da pena do art. 1026, § 2o, do CPC” (fls. 277).
Neste recurso, as recorrentes insistem na contradição apontada,
com o afastamento da multa aplicada.
Sem razão, contudo.
Isto porque, de fato, não há qualquer vício na decisão
embargada. Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a Turma, Resp 218.528-SP,
Edcl, Relator Ministro César Rocha, j. 7.2.02).
E as recorrentes afirmam que há contradição entre a decisão
embargada e o decidido em provimento anterior, o que não dá ensejo ao
recurso de embargos de declaração.
Ademais, tampouco houve tratamento diverso para situações
semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046303-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A penhora do imóvel objeto da matrícula 120.211 foi deferida
pelo juízo, sendo levantada em razão da desistência manifestada pela parte
exequente. Por outro lado, a condenação das executadas nas penas do art.
774, V, do CPC ocorreu por terem indicado bem que não era livre e
desembaraçado para responder pelo débito, conforme decisão confirmada por
este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no
2272548-44.2019.8.26.0000.
Quanto ao levantamento do patrimônio de afetação, restou
decidido que caberia às executadas solucionar a questão pela via autônoma.
Ressalte-se, ademais, que o imóvel sequer é de propriedade das devedoras,
mas sim de empresa terceira, não tendo qualquer relação com a presente
execução.
Desta forma, não condiz com os fatos a alegação recursal de que
“o fato de existir a averbação de patrimônio de afetação na matrícula do
imóvel indicado pelas Agravantes, foi considerado como óbice à penhora
pelo Nobre Julgador anteriormente, o que ocasionou até mesmo a aplicação
de multa” (fls. 06/07), porquanto a penhora foi deferida, sendo levantada em
virtude de desistência dos credores.
Situação diversa, contudo, se verifica no posterior decreto de
penhora do imóvel objeto da matrícula no 95.743. Ainda que o bem também
seja objeto de patrimônio de afetação, é admitida a sua penhora por se tratar
de dívida que advém da própria incorporação, nos termos do art. 31-A, § 1o,
da Lei 4.591/64, conforme fundamentação da decisão de fls. 255/256. Cuida-
se, ainda, de imóvel de propriedade da executada CVL. Vale ressaltar que
também não houve neste caso o afastamento do regime de afetação, mas sim
a realização da penhora de acordo com os termos da respectiva lei de
regência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046303-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
As penhoras, como se vê, ocorreram em condições diversas,
recebendo o tratamento adequado para cada situação, mostrando-se de todo
impertinentes os argumentos lançados nos embargos declaratórios, denotando
o intuito meramente protelatório do recurso.
Sobre a questão, seguem precedentes do C. STJ:
“[...] 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados
pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente
examinadas e rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados, com
aplicação de multa” (EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
11/05/2020);
“[...] 3. Tendo o Tribunal de origem vislumbrado o caráter
protelatório dos embargos opostos, não há falar em ofensa ou negativa de
vigência ao mencionado art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, mas em seu fiel
cumprimento. Precedentes. 4. Agravo interno não provido” (AgInt no
REsp 1807948/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 04/05/2020).
3. Em vista do exposto, a decisão agravada é mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator